Tribunal: TJSP
Processo: 3003108-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ção por RPV preferencial até o valor limite do quíntuplo das obrigações de pequeno valor. Se não houver expressa renúncia, o pagamento do valor restante, que exceder ao limite, deverá ser pela ordem cronológica de apresentação do precatório.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003108-83.2023.8.26.0000; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. NOVO LIMITE. Pagamento de crédito preferencial com base na Lei 17.205/19, que alterou o limite para obrigações de pequeno valor. Inadmissibilidade. Por expressa disposição legal, para verificação do enquadramento no crédito de pequeno valor, deve ser considerada a data de apresentação dos cálculos (ou de liquidação), não do pagamento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. NOVO LIMITE. Pagamento de crédito preferencial com base na Lei 17.205/19, que alterou o limite para obrigações de pequeno valor. Inadmissibilidade. Por expressa disposição legal, para verificação do enquadramento no crédito de pequeno valor, deve ser considerada a data de apresentação dos cálculos (ou de liquidação), não do pagamento. Entendimento em consonância com o Tema 792, do c. STF. Desnecessidade de remessa dos autos ao c. Órgão Especial, pois não está em discussão a constitucionalidade da Lei Estadual 17.205/19, apenas sua aplicabilidade ao caso. Crédito do agravado, que não se enquadra no patamar de pequeno valor, nos termos do art. 1o da Lei Estadual 11.377/03. Possível a complementação por RPV preferencial até o valor limite do quíntuplo das obrigações de pequeno valor. Se não houver expressa renúncia, o pagamento do valor restante, que exceder ao limite, deverá ser pela ordem cronológica de apresentação do precatório.
RECURSO DESPROVIDO.